Tribunal: TJSP
Processo: 1006995-96.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Pedido preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pedido que restou indeferido, com concessão de prazo para comprovação do recolhimento do preparo recursal - Parte que se limitou a requerer a reconsideração do pedido ou a dilação de prazo para comprovação da condição de necessitado, sem interposição de recurso – Pressupostos não preenchidos - Recurso não conhecido.